Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750915-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JULIETA PARENTE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS em face de JULIETA PARENTE MACEDO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3aVara Cível de Águas Claras que, nos autos d busca e apreensão n.o 0750915-40.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de restrição do veículo. Em suas razões, o agravante alega que o pedido de restrição de circulação do veículo é importante e represente mecanismo que visa a efetividade da ação judicial. Ao final, pede a tutela de urgência para fins de deferir a medida. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (iD 53934182). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A ação de busca e apreensão visa executar a garantia do crédito concedido ao réu, conforme pactuado em contrato e regulamento por Lei. A efetividade da medida pedida não pode ser mensurada pelo Poder Judiciário, vez que faltam elementos fáticos adequados para que possa ser realizada análise fundamentada em dados e fatos. De outro modo, a ordem de restrição de circulação busca efetivar a tutela judicial, de modo a concretizar o direito de crédito do autor. Por essas razões, entendo que restam preenchidos os requisitos autorizativos da tutela de urgência. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que se proceda, na origem, à ordem de restrição de circulação do veículo automotor objeto da ação de busca e apreensão. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 10:41:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador